Tribunal: TJES
Processo: 5002294-25.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-25.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADELMO SANTANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO COMO INICIO DE PROVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de cobrança ajuizada contra Adelmo Santana. A sentença fundamentou-se na falta de documentação mínima necessária, conforme artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO*

2. A questão em discussão consiste em definir se a fatura de cartão de crédito, com informações gerais sobre encargos e inadimplemento, é documento suficiente para comprovar a relação jurídica e autorizar o prosseguimento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela apelante (ficha cadastral e faturas de cartão de crédito) comprovam o vínculo mínimo entre as partes, evidenciando uma relação jurídica capaz de fundamentar a cobrança.

4. Normas internas de instituições financeiras, como as descritas na Resolução BACEN n° 3.919/2010 e Circular n° 3.512/2010, não constituem exigências legais para a propositura de ação judicial e não limitam os meios de comprovação da relação jurídica.

5. A ausência de descrição detalhada das compras realizadas por evento não inviabiliza o prosseguimento da ação, visto que os encargos cobrados e o inadimplemento do apelado estão devidamente registrados nas faturas e são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

6. Compete ao apelado a prova de sua adimplência, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme o artigo 373, II, do CPC.

7. Observa-se o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), o qual orienta que o processo deve, sempre que possível, conduzir-se à análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. A fatura de cartão de crédito é documento suficiente para demonstrar a relação jurídica e inadimplemento, permitindo o prosseguimento da ação de cobrança, sendo desnecessária a descrição das compras por evento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 321, parágrafo único, 373, II, e 485, I; Resolução BACEN n° 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível n° 0039224-45.2016.8.08.0014, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, julgado em 17/09/2019; TJES, Apelação Cível n° 5001974-75.2022.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/03/2023.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-25.2022.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
ADELMO SANTANA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA FINANCEIRA S. A.
contra a sentença (id. 10519221) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face de
ADELMO SANTANA,
extinguiu o processo sem resolução de mérito pelos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 10519223), a apelante sustenta que instruiu o processo com toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica entre as partes, conforme determina resolução n° 3.919/2010 do BACEN e a Circular nº 3.512/2010 do Conselho Monetário Nacional, vez que os extratos de faturas contém descrição de compras, parcelamentos, juros rotativos, juros de atrasos e multas. Ressalta, ainda, que a fatura de cartão de crédito é considerada hábil para demonstrar o inadimplemento do consumidor.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar a regular tramitação do feito.

Muito bem.

De início, verifico que a relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio dos documentos juntados à inicial, tais como a ficha do cliente (id. 10519203), em que consta os dados pessoais do cadastro do apelado, e as faturas de cartão de crédito vinculada ao seu nome (ids. 10519204 a 10519209).

Ultrapassado este ponto, observo que o juízo
a quo
considerou a carência de documentação mínima e indispensável com fundamento no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010,
in verbis
:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

Entretanto, o regulamento transcrito diz respeito a documento interno do agente financeiro, de modo que não pode ser considerado como condição de procedibilidade para ajuizamento da demanda de cobrança.

Nesse sentido,
o motivo do indeferimento da peça inicial deve estar atrelado à própria impossibilidade de dar prosseguimento ao andamento normal do feito pela inobservância dos requisitos legais
atinentes à exordial ou pela existência de irregularidade impeditiva do julgamento do mérito.

Dessa forma, a inexistência de histórico de utilização do cartão de crédito com as compras realizadas por evento não é suficiente para fundamentar a extinção da ação, porquanto não constitui fator que impossibilite o prosseguimento do feito ou irregularidade impeditiva do julgamento do mérito, notadamente porque as questões poderiam ter sido comprovadas ao longo da instrução processual.

Outrossim, as faturas do cartão de crédito juntadas aos autos, embora não demonstrem gastos realizados por evento, indicam os valores relativos aos encargos cobrados (juros rotativo, juros de atraso, multa, seguro e anuidade), que são suficientes para verificar o crédito do requerente e para ajuizar a ação de cobrança.

Além disso, necessário destacar que incumbiria ao apelado comprovar sua adimplência, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme previsão do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que os referidos documentos juntados à inicial são perfeitamente capazes de comprovar a mínima relação entre as partes.

De mais a mais, conforme já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, necessário
“observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), que orienta no sentido de que, sempre que possível, o processo há de ser conduzido em busca da análise definitiva de seu mérito, com vistas a entregar um resultado útil às partes”
. [...] (TJES; Apl 0039224-45.2016.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 17/09/2019; DJES 08/10/2019)

Nesse sentido, também já se manifestou Eg. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante, inclusive em reforço suplementar, convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. (1ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001974-75.2022.8.08.0047. Rel. DES. JANETE VARGAS SIMÕES. Data de julgamento: 27/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação de cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 26/11/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões